Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-05.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Rescisão de compromisso de compra e venda. Lote não edificado. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença de procedência do pedido, que rescindiu o contrato e determinou à requerida a devolução de 80% dos valores pagos. RESCISÃO. Rescisão que se considera realizada pela sentença, não a partir da citação. CLÁUSULA PENAL. Previsão contratual de cláusula penal de 2% do

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Rescisão de compromisso de compra e venda. Lote não edificado. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença de procedência do pedido, que rescindiu o contrato e determinou à requerida a devolução de 80% dos valores pagos. RESCISÃO. Rescisão que se considera realizada pela sentença, não a partir da citação. CLÁUSULA PENAL. Previsão contratual de cláusula penal de 2% do valor do contrato, somado a 12% do efetivamente pago e sinal. Abusividade reconhecida. Inteligência do art. 51, incisos I e IV do CDC. Retenção mantida em 20% dos valores pagos, conforme entendimento desta Câmara. RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ARRAS. Pretensão que também não prospera. Arras de natureza confirmatória que devem integrar o cálculo do valor a ser devolvido. Precedente. TAXA DE OCUPAÇÃO. Não acolhimento. Adoção do entendimento do STJ. É indevida taxa de ocupação após desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, haja vista que resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor. Precedentes. DESPESAS DE IPTU. Insurgência que prospera. Embora não haja notícia de valores em aberto, é pertinente seja autorizada a dedução de eventuais pendências relativas a IPTU. Responsabilidade do adquirente por essas despesas desde a data em que recebeu a posse do imóvel (data da assinatura do contrato). Sentença reformada apenas para autorizar dedução de pendências relativas a IPTU e determinar que o marco temporal da rescisão é a sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 41669).